Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700613-88.2020.8.07.0007 APELANTE: ESPÓLIO DE YURI SANTOS BIAGINI, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL SOUSA BIAGINI APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ESPÓLIO DE YURI SANTOS BIAGINI REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL SOUSA BIAGINI DESPACHO 1. O Juízo a quo considerou a data da sentença proferida na habilitação de crédito 2015.07.1.027457-6, 14/10/16 (id 26652323, p. 95), como termo inicial do prazo prescricional (id 26653618). Em seu apelo, a autora indica como termo a quo a data do trânsito em julgado que, segundo afirma, teria ocorrido em 09/12/17, a partir de excerto do andamento processual da demanda de habilitação de crédito. Em consulta ao site do Tribunal, verifica-se que, entre a sentença e o mencionado andamento de certificação do trânsito em julgado, há anotação, no dia 12/12/16, do decurso do prazo para recurso. Destaque-se, por oportuno, que a cópia dos autos 2015.07.1.027457-6 juntada no id 26652323 não traz os atos processuais posteriores à sentença. 2. Portanto, assino à autora/apelante o prazo de 10 dias para juntar certidão da Secretaria do Juízo a quo quanto à data do trânsito em julgado da sentença exarada no dia 14/10/16 no Proc. 2015.07.1.027457-6, conforme informação a ser extraída dos próprios autos, com indicação das fls. e/ou id, bem como quanto à aparente divergência, constante do andamento processual na página do TJDFT, entre a data decurso do prazo recursal (12/12/16) e a do trânsito em julgado (09/12/17). Após, conclusos. I Brasília, 09/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator